Tribunal: TJDFT
Processo: 0741157-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APELAÇÃO. CTVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REGULAMENTO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, ajuizado por participantes de entidade fechada de previdência privada, visando à inclusão da verba denominada Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Piso de Mercado – CTVA na base de cálculo da aposentadoria. A sentença também condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a verba CTVA, reconhecida como de natureza salarial pela Justiça do Trabalho, deve integrar a base de cálculo do benefício previdenciário complementar, mesmo sem previsão no regulamento do plano de previdência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade da sentença por violação à coisa julgada foi rejeitada, pois as decisões trabalhistas foram proferidas em ações movidas contra a Caixa Econômica Federal, sem a participação da entidade de previdência privada, não produzindo efeitos contra esta.
4. A relação entre o participante e a entidade de previdência privada possui natureza contratual e civil.
5. A ausência de previsão do CTVA no regulamento do plano e a inexistência de custeio específico inviabilizam sua inclusão na base de cálculo do benefício, sob pena de violação ao art. 202 da CF/1988 e de comprometimento do equilíbrio atuarial do fundo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A verba CTVA, ainda que reconhecida como de natureza salarial pela Justiça do Trabalho, não pode ser incluída na base de cálculo do benefício previdenciário complementar se ausente previsão no regulamento do plano e correspondente custeio.
2. A ausência de custeio específico inviabiliza a revisão do benefício, sob pena de desequilíbrio atuarial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0037399-35.2016.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 1o/12/2022, DJe 23/1/2023; TJDFT, APC n. 0720182-93.2020.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 9/6/2021, DJe 21/6/2021.